Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-06.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-06.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES - CPF: 007.973.331-00 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FEITO EXECUTIVO MANEJADO CONTRA SÓCIO E AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DA PESSOA FÍSICA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DAS ATIVIDADES DO GRUPO RECUPERANDO – EXTINÇÃO INDEVIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1002992-06.2020.8.11.0010

EMBARGANTE:

EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES E OUTRO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES E OUTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 137554169), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inaugural, condenando-os, ainda, aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Os embargantes, nas razões coligidas no Id 138855171, sustentam que o
decisum
embargado é omisso/contraditório, na medida em que
“na petição de ID 121459978 comprovou-se a aprovação do plano de pagamento apresentado e submetido ao crivo dos credores, com a anuência do Banco do Brasil inclusive, que não fez nenhuma ressalva quanto os contratos arrolados, desta forma, a conclusão de que não restou comprovada a submissão do contrato assinado aos efeitos da recuperação judicial é por deveras perigoso e causa instabilidade, na medida em que todos os contratos firmados pela pessoa física ou pessoa jurídica que estão relacionados com o Grupo Bassnuf foram arrolados no quadro de credores”
(sic).

Afirmam, no mais, que
“o débito vindicado na demanda executiva foi incluído no rol de credores da recuperação judicial da devedora principal e nesse plano constou cláusula de supressão de garantias, que aliás, o credor Banco do Brasil não se insurgiu – desta forma, temos aqui a aplicação do art. 49, §2º da Lei 11.101/2005”
(sic).

A par disso, requerem o acolhimento destes declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas, postulando pela rejeição destes declaratórios (Id 140327662).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FEITO EXECUTIVO MANEJADO CONTRA SÓCIO E AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DA PESSOA FÍSICA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DAS ATIVIDADES DO GRUPO RECUPERANDO – EXTINÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.” (N.U 0033246-32.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2013, Publicado no DJE 18/09/2013).”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelos recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da decisão agravada,
ipsis litteris
:

“(...) em que pese o arrazoado pela parte apelante, de fato, tem-se que este título nada tem a ver com o Grupo em Recuperação Judicial, pois não há quaisquer indícios de que o valor tenha sido utilizado em favor dele, o qual é composto pelas empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA. ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA., que formam um conglomerado de Posto de Combustível, Transportadora e Conveniência, localizado no Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT. Ou seja, a própria atividade das empresas não possuem qualquer relação com a aplicação da verba capitalizada pelos embargantes/apelantes.

Ora, como cediço, a extensão dos efeitos aos sócios do benefício da recuperação judicial deferida à devedora principal não encontra sustentação no contexto da teoria geral dos títulos de crédito, principalmente diante da autonomia e independência das obrigações cambiais, muito menos na própria Lei nº. 11.101/05, ainda mais porque o crédito em discussão foi contratado em nome próprio do sócio, dos quais os demais se responsabilizaram solidariamente por meio de aval, e o grupo em recuperação judicial não teve qualquer participação.

Ainda que se torne repetitivo, o título que ampara o feito executivo é uma Cédula Rural Pignoratícia, contratada por Eury Henrique Reis Rodrigues e garantida por aval pelos embargantes/apelantes Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, que tal como muito bem dirimido pelo togado singular, nada tem a ver com a recuperação do grupo empresarial, até porque nem se procurou comprovar que tais valores foram utilizados em favor da sociedade.

Dessa forma, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial em relação aos devedores solidários, desta não se beneficia os embargantes/recorrentes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Aliás, no que tange à suspensão da execução, está previsto no art. 6º, caput, da Lei nº. 11.101/2005, que atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, §1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

De mais a mais, já decidiu o STJ que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral” (REsp 133.3349/SP). Este mesmo entendimento foi sumarizado no verbete nº. 581 da Corte Superior.

Disso resulta dizer que, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os embargantes/apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

E a título de complementação, ressalta-se que a questão afeta à supressão de garantias e/ou suspensão de execuções contra coobrigados foi recentemente tema de análise desta Magistrada quando do julgamento do RAI nº. 1006892-90.2021.8.11.0000, manejado pelo Grupo Recuperando Bassnuf em detrimento da decisão homologatória do plano de recuperação judicial apresentado pelas mesmas, com ressalvas, de modo a abalizar a inviabilidade de acolhimento do pedido.

Portanto, in casu, não há que se falar que a dívida é da empresa, tampouco em solidariedade, como nos casos em que, geralmente, o sócio se encontra como avalista daquela.

Aqui, um dos apelantes é devedor principal e único (Eury Henrique Reis Rodrigues), já que o título foi emitido exclusivamente por ele, pessoa física.

Desse modo, não há que se falar em extinção da execução por novação da dívida, nem mesmo em submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa recuperanda, estranha à lide, não havendo qualquer reparo na sentença quanto ao ponto. (...)”

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022